Tribunal: TJBA
Processo: 8005237-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005237-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI - ME Advogado(s): FABRICIO RANGEL DA SILVA AGRAVADO: COORDENADOR DO ISS E TAXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. Desprimento à jurisprudência consolidada do STF. A questão em discussão consiste em saber se é possível excluir as contribuições do PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, por analogia ao entendimento do STF sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que é vedado aos municípios excluir as contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN, conforme decidido na ADPF 190. O fundamento constitucional reside no fato de que compete à União legislar sobre base de cálculo e alíquotas máxima e mínima do imposto municipal, nos termos do art. 156, §3º, da Constituição Federal. A tentativa de aplicar por analogia o entendimento do RE 574.706/PR (exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS) para a exclusão do PIS/COFINS da base do ISS não encontra respaldo jurídico, tratando-se de situações juridicamente distintas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005237-87.2025.8.05.0000; Recorrente: Exemplar Service e Limpeza Eireli - ME; Recorrido: Municipio de Alagoinhas/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .